Tribunal: STF
Processo: Rcl 54988
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Orizona propôs reclamação constitucional em face de ato do Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, nos autos de n. 0016755-16.2022.5.16.0016, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratos firmados com sociedade cooperativa, em razão de suposta fraude na intermediação de mão-de-obra. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. No julgamento da ADI 3.395 foi firmado o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No caso, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho questionando a validade de contratos firmados pelos Municípios de Orizona, Edéia e Campinorte com sociedade cooperativa, em razão de suposta fraude na intermediação de mão-de-obra. 



    Observo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, visto que, na hipótese, a demanda não é estabelecida entre servidor e a Administração Pública, restringindo-se o pedido originário à possibilidade da contratação, pelo Município, por intermédio de cooperativa. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A ABSTENÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES, POR MEIO DE COOPERATIVAS, PARA SUPRIR EVENTUAIS NECESSIDADES DE PESSOAL NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E O DA ADI 3.395 MC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 9599 AgR/RJ, ministro. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 22.6.2015)



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente